Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-02.2023.8.11.0011
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001582-02.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAREN TATYANI PEREIRA TERTILIANO - CPF: 729.685.671-87 (APELANTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), MATEUS VIEIRA DA SILVA - CPF: 259.258.028-02 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO IRREGULAR PARA CARGO EM COMISSÃO. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO AO ERÁRIO APÓS A LEI N. 14.230/2021. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A sentença julgou procedente a ação, condenando os réus com base no artigo 10, incisos I e XII, da Lei n. 8.429/1992, aplicando-lhes as penalidades do artigo 12, inciso II, da mesma lei, em razão da nomeação de servidor com escolaridade inferior à exigida pela legislação municipal. Os apelantes alegam cerceamento de defesa , bem como ausência de dolo e prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) analisar se a nomeação irregular de servidor público, desacompanhada de dolo específico e de dano ao erário, configura ato de improbidade administrativa à luz da Lei n. 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova testemunhal pelo juízo de origem decorre de preclusão temporal, uma vez que as partes não apresentaram rol de testemunhas dentro do prazo legal e não recorreram da decisão que indeferiu as oitivas apresentadas intempestivamente.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige, após a Lei n. 14.230/2021, a presença de dolo específico, não bastando a mera ilegalidade administrativa. A conduta de nomeação, embora irregular, não foi acompanhada de desonestidade ou má-fé dos réus.

A ausência de dano efetivo ao erário impede a subsunção da conduta ao artigo 10 da LIA. Os serviços foram efetivamente prestados, e não há indício de inércia funcional, simulação ou enriquecimento ilícito.

A ausência de dolo específico também inviabiliza o enquadramento no artigo 11 da LIA, conforme exige o novo regime legal de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A preclusão temporal na indicação de provas testemunhais, sem impugnação oportuna, afasta alegação de cerceamento de defesa.

A nomeação de servidor em desconformidade com exigência legal de escolaridade não configura, por si só, ato de improbidade administrativa se ausentes dolo específico e dano efetivo ao erário.

A ilegalidade formal não é suficiente para caracterizar improbidade quando não comprovadas má-fé, desonestidade ou enriquecimento ilícito do agente público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Karen Tatyani Pereira Tertiliano e Mateus Vieira da Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a ocorrência de improbidade administrativa dolosa, e aplicou aos réus as sanções previstas no artigo 12, inciso II, da referida lei, consistentes, para ambos os apelantes, na suspensão dos direitos políticos por oito anos, proibição de contratar com o Poder Público ou dele receber benefícios pelo prazo de cinco anos, e multa civil correspondente ao valor das remunerações percebidas por Mateus Vieira da Silva durante o período em que exerceu o cargo, com solidariedade entre os réus quanto ao ressarcimento.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam nulidade do julgado por cerceamento de defesa, alegando indeferimento indevido da prova testemunhal requerida. Alegam, ademais, a ausência de dolo, exigido como elemento subjetivo essencial para a configuração do ato ímprobo após a reforma legislativa promovida pela Lei n. 14.230/2021. Sustentam, também, que não houve prejuízo ao erário, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados e não se verificou qualquer enriquecimento indevido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ainda que com eventual readequação da tipificação legal para o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo provimento do recurso, afastando a configuração de improbidade administrativa, sob o fundamento de que não houve demonstração de dolo nem prejuízo ao erário, tampouco conduta que ensejasse responsabilização nos termos do artigo 11 da LIA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Preliminar: Cerceamento de Defesa

Sustentam os apelantes que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, especialmente porque as testemunhas haviam sido arroladas pelo Ministério Público.

Entretanto, razão não lhes assiste.

Verifica-se que o juízo de piso em decisão anterior à sentença, indeferiu as oitivas das testemunhas, eis que arroladas intempestivamente, não tendo sido interposto respectivo recurso.

Depois de decorrido o prazo recursal, o juízo singular proferiu a sentença pontuando a ausência de apresentação de rol testemunhas pelas partes tempestivamente (ids. 270984351 e 270984353) e, assim, procedeu ao julgamento com base nos documentos e nas manifestações das partes. Tal juízo de valor não se revela desarrazoado, tampouco evidencia prejuízo concreto, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.

Do Mérito

Como relatado, trata-se de apelação interposta por Karen Tatyani Pereira Tertiliano e Mateus Vieira da Silva contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando os réus com fundamento no artigo 10, incisos I e XII, da Lei n. 8.429/1992.

A controvérsia consiste se configura ato de improbidade administrativa o fato de Karen Tatyani Pereira Tertiliano, então Presidente da Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve, nomear Mateus Vieira da Silva para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da referida Fundação Municipal, mesmo ciente de que ele não detinha diploma de curso superior, requisito este exigido pela Lei Complementar Municipal n. 127/2013 para o exercício do cargo em questão.

Com a devida vênia, merece reforma a r. sentença.

Isso porque, para a configuração da improbidade administrativa é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos atos públicos, não bastando à prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Corroborando essa conclusão, após a superveniência da Lei no 14.230, de 25/10/2021, a Lei no 8.429/92, que dispõe sobre a ação de improbidade administrativa, passou a exigir a comprovação de dolo específico para o enquadramento do agente público em todas as condutas ímprobas tipificadas nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA, dentre outras alterações relevantes.

Outro elemento introduzido pela Lei no 14.230/2021 é a necessidade de dano efetivo para a configuração do artigo 10, o que significa dizer que o dano presumido, solução bastante difundida na jurisprudência, deixou de existir. Assim, passa a ser necessário que o autor, de alguma forma, quantifique o dano causado ao erário.

No caso em exame,
o juízo de Primeiro Grau fundamentou que “o dolo está configurado na conduta consciente e deliberada dos requeridos em desrespeitar normas legais, visando à obtenção de vantagens pessoais e políticas”.

No entanto, a prova coligida, composta essencialmente de documentos e depoimentos colhidos extrajudicialmente, não permite concluir que os apelantes tenham atuado com desonestidade ou má-fé. A apelante Karen Tatyani admitiu não ter verificado a escolaridade do nomeado e fundamentou a escolha em critérios de experiência profissional prévia de Mateus junto à administração pública municipal. Este, por sua vez, declarou não ter ciência da exigência legal de formação superior à época da nomeação.

Verifica, assim, que houve uma ilegalidade na contratação do apelante Mateus, todavia, irregularidade administrativa por inobservar lei, desprovidas de má-fé, não perfaz motivação suficiente para a configuração de ato de improbidade administrativa.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO . ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1.
A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba
. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2.
Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público por de ato de improbidade administrativa.
3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1436192 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023)

Tal irregularidade consubstancia vício de natureza administrativa formal, uma vez que a nomeação, embora juridicamente indevida à luz da legislação municipal e do Direito Administrativo, é passível de correção pelos mecanismos de controle interno, eventual responsabilização disciplinar e declaração de nulidade por meio de ação judicial própria. Todavia, tal circunstância não caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa.

Cumpre ressaltar, ainda, que a função exercida não exigia formação técnica específica e não há, nos autos, comprovação concreta de prejuízo patrimonial ao erário municipal. A remuneração auferida pelo apelante Mateus decorreu de serviços efetivamente prestados, não havendo qualquer indício de inércia funcional, má-fé ou simulação contratual.

Esses elementos afastam a ocorrência de dano exigido para o enquadramento no artigo 10 da LIA, bem como evidenciam ausência de dolo específico, o que também afasta a configuração de ato de improbidade administrativa prevista no artigo 11, conforme também passou a exigir o novo regime da improbidade, após a Lei n. 14.230/2021.

Diante de todo o exposto, REJEITO a matéria preliminar arguida e, no mérito, voto pelo PROVIMENTO do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025